Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada, isto é, o valor de R$ 3.616,33. Nas suas razões recursais, o recorrente discorre sobre a legalidade da base de cálculo arbitrada pela administração pública e afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, e não o valor do negócio jurídico. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, formulando pedido contraposto pela instauração de processo administrativo para apuração do valor venal e lançamento do valor devido a título de ITBI.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55528740), contrarrazoado (ID 55528741) e isento de preparo.

3. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN.

4. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

5. Analisando os autos e os documentos anexados pelo réu, não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN. Os únicos documentos anexados pelo réu demonstram o simples arbitramento do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pela Administração Pública. Tal fato não inaugura processo administrativo, não sendo observado, portanto, o requisito previsto no Código Tributário Nacional.

6. O recorrido, por sua vez, comprovou que o valor pactuado foi de R$ 23.000,00 (ID 55528726 pág. 2), devendo ser este valor considerado como base de cálculo. O arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo.

8. Por fim, não deve ser conhecido o pedido contraposto (art. 31 da Lei 9.099/95) consistente na declaração do direito do fisco de instaurar processo administrativo, independentemente da procedência do pedido, já que não foi abordado na contestação, tratando-se de inovação recursal. Recurso não conhecido nesta parte.

9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.